Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735991-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANILDO CLARO DA SILVA AGRAVADO: HENRIQUE COSTA RODRIGUES DESPACHO Intime-se o agravante para que junte a necessária declaração de hipossuficiência devidamente firmada, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 14:46:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora